Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710755-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: HECK FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, FLAVIA ANGELICA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Máquinas Terra Produtos Metalúrgicos LTDA, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada foi assim proferida: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, processado no âmbito da própria execução. Alega a parte autora, em síntese, a não localização de patrimônio da parte executada para a satisfação do débito. Pugna pela desconsideração da personalidade jurídica para que os membros do quadro societário passem a integrar o pólo passivo da ação originária e tenha seu patrimônio alcançado. A parte requerida foi citada (IDs 115656108 e 115657182), porém não apresentou resposta, conforme certificado à ID 118142329. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto previsto expressamente legislação material e processual para alcançar o patrimônio dos integrantes do quadro societário de uma pessoa jurídica para a satisfação de uma obrigação. Seus requisitos podem variar diante do caso concreto, por se tratar de relação jurídica de consumo. Na primeira hipótese, aplica-se a teoria menor, estipulada no artigo 28 do Código de Processo Civil, e na segunda a teoria maior, do artigo 50 do Código Civil. A relação estabelecida entre duas sociedades empresárias que atuam no comércio e nenhuma delas é destinatária final extrapola os limites das relações de consumo e os conceitos de fornecedor e consumidos expressos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, a relação jurídica em análise passa pelo prisma das normas e princípios apenas do direito civil. Dispõe o artigo 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Consoante mera literalidade legal, na seara cível, é possível a excepcional desconsideração da personalidade jurídica quando comprovado abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Todavia, as alegação de inadimplência configurada pela ausência de patrimônio capaz de solver as dívidas não constituem hipóteses de abuso por desvio de finalidade nem de confusão patrimonial. Esse é o entendimento pacificado na jurisprudência contemporânea, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido relativos à análise dos requisitos autorizadores importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1275976/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. FALTA DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS PASSADAS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplinada no art. 50 do Código Civil, pressupõe a demonstração de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da empresa e dos sócios ou administradores. 2. O ônus da prova recai sobre o credor que pretende a constrição dos bens dos sócios e/ou administradores, devendo demonstrar em que medida teria ocorrido o abuso da personalidade jurídica. 3. O encerramento irregular da empresa, sem baixa perante a Junta Comercial, não é suficiente para caracterizar o desvio de finalidade e, portanto, sem prova da intenção de fraudar credores e não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1080045, 07135765720178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, é inviável o acolhimento da pretensão da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Despesas processuais pela parte autora. Sem honorários. Transitada em julgado, reclassifique-se como execução e torne suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos da decisão ID 56004969. Intimem-se. A agravante narra que ajuizou ação de execução em face da agravada, em maio de 2017, em razão do inadimplemento de três duplicatas cujo valor à época somava a quantia de R$3.218,15. Relata que as tentativas de bloqueio de valores e penhora de bens restou infrutífera, razão pela qual instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que a sócia Flávia Angélica Mendes fosse incluída no polo passivo da execução. Defende que a decisão agravada colide com a jurisprudência do TJDFT e do STJ, que já decidiram pela aplicação da Teoria Menor, segundo previsão do art. 28, §5o, do CDC. Relata que o caso presente é de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Aponta que a empresa agravada encontra-se como ‘inapta’ no cadastro nacional de pessoa jurídica, o que demonstra o encerramento irregular da empresa sem adimplir as dívidas existentes. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para que seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a sócia Flávia Angélica Mendes como responsável pelo débito exequendo. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que reclama e autoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Em síntese, o agravante insurge-se contra os termos da decisão que indeferiu a instauração do incidente da desconsideração da pessoa jurídica, ao defender que há indícios suficientes para demonstrar que a empresa agravada tem sido utilizada pela sócia com finalidade diversa do que é legítimo e lícito. De início, cumpre esclarecer que a relação havida entre as partes não se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor descritos no Código de Defesa do Consumidor. A empresa agravante atua no comércio de produtos metalúrgicos em geral e o débito perseguido refere-se à venda de produtos. Portanto, para que uma pessoa jurídica seja considerada consumidora, nos termos do CDC, o bem ou serviço de consumo deve ser para uso privado e não como atingimento do seu objeto social. Portanto, aplica-se ao caso o ordenamento civil geral. Num exame perfunctório que o momento impõe, verifica-se que merece parcial guarida o pleito liminar. De fato, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, criada para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do aludido instituto, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Com efeito, o art. 133 do Código de Processo Civil determina que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, e, uma vez instaurado, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. 1.A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não comportam o aludido incidente. 3. Os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente, após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. 4. Ainda que tenham sido invocados os princípios da razoabilidade, eficiência, economia processual ou celeridade, indeferir o pedido liminarmente ao argumento de que ausente uma das possibilidades previstas na lei processual implica em restringir o direito da parte ao contraditório e ampla defesa. 5. Recurso conhecido e provido. 07305151020208070000, Acórdão 1325345, 7a turma Cível. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 29/03/2021; AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica torna possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. O pagamento de pensão alimentícia por meio da pessoa jurídica revela a necessária confusão patrimonial entre a empresa e o sócio. 5. Recurso conhecido e não provido. 07419541820208070000, Acórdão 1316981, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 22/02/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a liminar, para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator